Tribunal: TJMT
Processo: 1037990-38.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1037990-38.2029.8.11.0045
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A. em desfavor de Osvaldo Schwarz, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de comprovação da constituição do devedor fiduciário em mora.
Além disso, considerando que foi efetivada a busca e apreensão com a retirada do bem da Comarca, o Juiz sentenciante reconheceu o direito de o devedor fiduciante receber o valor do veículo, conforme Tabela FIPE, decotada a dívida pendente.
Bloqueou o valor do veículo pelo meio do Sistema Bacenjud, determinou a sua vinculação ao processo e, ainda, condenou o credor fiduciante Banco Itaucard ao pagamento de multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual deverá ser paga para o Estado de Mato Grosso, e por litigância de má-fé no percentual de 9% em favor de Osvaldo Schwarz.
Ao final, condenou o Banco Itaucard no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
O Banco Itaucard S.A. recorreu sustentando que o Apelado aderiu ao Contrato de Financiamento com cláusula de alienação fiduciária, assumindo o compromisso de quitar as parcelas, de maneira que o simples vencimento da parcela comprova a mora (mora ex re).
Afirma que, ao receber a inicial, a Juíza a quo determinou busca e apreensão, a qual foi efetivada e o veículo levado para a Comarca de Goiânia/GO.
Aduz que, em sede de Agravo de Instrumento, o Apelado obteve êxito em suspender os efeitos da busca e apreensão, já que o Colegiado concluiu pela ausência de sua constituição em mora.
Alega que quando houve o julgamento do Instrumental, o veículo já havia sido levado para outra localidade e, isso, por si só, não justifica a sua condenação por litigância de má-fé, tampouco por ato atentatório à dignidade da justiça.
Sustenta que, ao tomar ciência da decisão que revogou a busca e apreensão, tentou de todas as formas restituir o veículo ao Apelado, mas este se recusava em recebê-lo, mediante constantes evasivas.
Afirma que o bloqueio do valor do veículo também se mostra equivocado, pois há provas concretas de que o Apelado não tinha interesse em reaver o bem e sim receber o seu valor em pecúnia, de maneira que a má-fé é do próprio Apelado.
No mais, pugnou pela redução do valor dos honorários advocatícios.
De seu turno, Osvaldo Schwarz requereu que o valor a ser reembolsado pelo Banco Apelado seja igual ao valor do veículo, isto é, de R$ 35.393,00 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e três reais).
As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 66153032 e 66153034.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
A pretensão recursal comporta julgamento monocrático, pois foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de 17/03/2016 o Verbete Sumular n. 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Exsurge dos autos que, em 22/10/2018, o consumidor aderiu ao Contrato Financiamento com cláusula de alienação fiduciária para a aquisição do veiculo Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, pelo preço de R$ 46.340,00 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta reais), tendo quitado R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista e assumido o compromisso de pagar 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a 1.a em 19/11/2018.
De acordo com o Apelante, o Apelado deixou de adimplir a 7.a parcela, vencida em 27/05/2019, e as subsequentes, dando causa ao manejo da vertente demanda.
Com a petição inicial vieram, dentre outros documentos obrigatórios, a fotocópia da notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato; todavia, a correspondência retornou com a observação: “endereço incorreto”.
Ao receber a inicial, o Juiz de 1.o grau alterou o valor da causa para o correspondente ao saldo devedor, e determinou a complementação das custas. Satisfeita a determinação, desde logo, deferiu a busca e apreensão, ficando expressamente vedada a remoção do veículo desta Comarca.
Emendada a inicial, o veículo foi apreendido em 29/10/2019, na posse de terceiro.
A citação foi suprida com o comparecimento espontâneo do devedor fiduciante em 27/11/2019.
Na peça de defesa, o devedor afirmou que, em 18/09/2019, quitou a 7.a e a 8.a parcelas acrescidas dos consectários, no total de R$ 2.047,75 (dois mil e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Disse, ainda, que quitou a 9.o e a 10.a parcelas, e que apenas esta última foi paga no vencimento.
Na visão de Osvaldo Schwarz, estava em dia com o pagamento da obrigação e não se justificava a propositura da demanda.
Além disso, questionou a sua constituição em mora. Afirmou que não recebeu a notificação extrajudicial, fato que retira um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão.
No mais, insurgiu quanto à capitalização diária dos juros moratórios, acoimando-a de ilegal e abusiva.
Também interpôs o RAI 1018054-53.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, no qual buscou a revogação da busca e apreensão, alegando falta de sua constituição em mora.
O efeito suspensivo foi deferido em 12/12/2019. Na oportunidade, consignei que a notificação extrajudicial é imprescindível para o manejo da Ação de Busca e Apreensão, e como a correspondência foi devolvida ao remetente por incorreção no endereço, foi reconhecida a plausibilidade do direito invocado por Osvaldo.
Na oportunidade, foi consignado o seguinte:
“(...) Com efeito, cabe à instituição financeira a prova do esgotamento das diligências para a localização do devedor e, se não obtiver êxito, como por exemplo, quando a notificação for devolvida pelo motivo “endereço incorreto” (Id 23069648 dos autos de origem) como no caso sub oculis, é necessário o protesto do título com a intimação por edital. Se isto não ocorrer, o devedor não está regularmente constituído em mora, o que torna escorreita a extinção do processo, pois ausente o pressuposto de prosseguimento, na forma do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei 911/69, o que confere plausibilidade do direito invocado.
Assim, se a Instituição Financeira Agravada não demonstrou a correta constituição do devedor/Agravante em mora, nos termos da legislação e da jurisprudência, em tese, não preencheu o requisito objetivo de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão. (...)”
Diante da decisão unipessoal, foi determinada a restituição do veículo ao consumidor no prazo de 05 (cinco) dias. Todavia, o Banco não cumpriu a determinação, já que o bem fora retirado da Comarca, dando causa à sua condenação na multa de 20% do valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e § 2.o (ato atentatório à dignidade da justiça), do CPC.
Considerando que o veículo foi removido para Goiânia/GO, o devedor pugnou pela penhora do seu valor segundo Tabela FIPE, a fim de garantir eventuais perdas e danos, o que foi acolhido pelo Juiz a quo.
Logo em seguida, sobreveio o resultado do julgamento do RAI 1018054-53.2019.8.11.0000, in verbis:
“(...)
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
As partes celebraram Contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 33.457,94 (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) que deveria ser pago da seguinte forma: uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o restante em 60 parcelas de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Todavia, segundo a inicial da Ação de Busca e Apreensão, o Agravante deixou de pagar a partir da 7.a parcela, acarretando o vencimento antecipado de toda a dívida.
Ao analisar o feito, o Juízo singular deferiu a ordem de busca e apreensão do veículo RENAULT, Modelo SANDERO EXPR 1.0, ano 2018/2019, Placa QCU 4379, Cor prata, Renavan 1170190771, Chassi 93Y5SRF84KJ526724.
Inconformado, o Recorrente alega que a parcela do financiamento que originou a Ação de Busca e Apreensão (parcela n° 07) está quitada, bem como não houve a comprovação da mora, eis que a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Agravado não foi entregue no endereço constante no contrato, ao contrário, foi devolvida ao remetente pelo motivo “endereço insuficiente”.
É importante registrar que o credor da alienação fiduciária pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que a modalidade negocial, em tese, impõe ao devedor a obrigação de pagar as parcelas periódicas contratadas, pontualmente, e a infringência dessa norma jurídica acarreta, em tese, a possibilidade de se rescindir o contrato.
Em que pese a mora do devedor configurar-se pelo simples vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação contratada, o Decreto-Lei n.o 911/69, em seu artigo 2.o, § 2.o, prevê que a mora poderá ser comprovada "por carta registrada com aviso de recebimento", sendo considerada válida se entregue e recebida no endereço do devedor informado no contrato, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele.
Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4.a TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/1969. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR ACERCA DA MORA. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR INFORMADO EM CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada à mora do devedor, que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada efetivamente entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a sua notificação pessoal. 2. Inviabilidade de alterar conclusão do tribunal de origem de ausência de entrega de notificação no endereço indicado no contrato, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial, a teor da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1828198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.a TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 24/10/2019).
Na hipótese, o documento de ID 23069648 – autos principais – dá conta de que a notificação, embora dirigida ao endereço constante do contrato, não foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente”.
Assim, não ficou comprovada a constituição do devedor em mora, uma vez imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, conforme entendimento citado.
(...)
Assim, frustrada a notificação por meio de AR, incumbia ao credor, ora Agravado, buscar outro meio para constituir o devedor em mora.
No que tange à alegação de que a parcela do financiamento que originou a Ação de Busca e Apreensão (parcela n° 07) estava quitada, não merece prosperar, pois o comprovante de pagamento - ID 25670961 - demonstra que essa venceu em 27/05/2019 e foi paga em 17/09/2019, ou seja, após o ajuizamento da ação (30/08/2019).
Por fim, em relação ao pedido de nulidade do item VI do contrato de financiamento (capitalização dos juros), tenho que não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Diante dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e revogo a busca e apreensão deferida pelo Juízo singular. (...)”(Decisão monocrática proferida em 26/02/2020 - Sem destaques no original)
Observa-se que, ao julgar o RAI no 1018054-53.2019.8.11.0000, limitei em revogar a medida liminar de busca e apreensão por ausência de um dos requisitos imprescindíveis, que é a constituição do devedor em mora.
Ato contínuo, o Banco compareceu nos autos dizendo que, embora tivesse tentado restituir o veículo, o devedor se recusava a atender às mensagens enviadas, bem como em atender aos telefonemas, não podendo ser prejudicado com a atitude do consumidor.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz a quo deu outra conotação para o que ficou decidido no Instrumental.
O Juiz a quo obtemperou que, “(...) considerando a ausência de constituição em mora conforme julgamento do RAI no 1018054-53.2019.8.11.0000 pelo E. Tribunal de Justiça, a extinção do feito é a medida que se impõe, ante a ausência de pressuposto processual”.
Isto é, segundo a interpretação do Juiz da causa, a constituição do devedor em mora é requisito imprescindível para o manejo da ação; todavia, segundo explicado no voto condutor, a constituição em mora é requisito obrigatório apenas para o deferimento liminar da busca e apreensão, mas não do processamento da Ação de Busca e Apreensão, pois a demanda exige o exame dos pressupostos processuais ditado pelo Código de Ritos, e não pelo Decreto-Lei 911/69.
Prosseguindo no relato dos fatos, considerando que o Banco credor não logrou êxito em restituir o veículo para o devedor, foi condenado por litigância de má-fé no equivalente a 9% do valor da causa, bem como à restituição, em pecúnia, do valor do veículo financiado - segundo a Tabela FIPE, descontada a parte inadimplida, ou seja, as parcelas que venceram no decorrer da demanda e que não foram pagas pelo consumidor.
O Juiz sentenciante manteve o bloqueio de valores, confirmou a condenação do Banco credor por ato atentatório à dignidade da justiça – 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso – e condenou também no ônus da sucumbência.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise dos apelos em separado.
- DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO ITAUCARD S.A.:
O Apelante recorreu do capítulo da sentença que o condenou por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
No mais, impugnou o bloqueio do valor do veículo financiado, bem como pediu a redução dos honorários advocatícios.
Antes de adentrar na análise dos pontos recorridos propriamente, importa anotar que a interpretação dada pelo Juiz sentenciante ao inteiro teor da decisão prolatada por esta Relatora no RAI 1018054-53.2019.8.11.0000 (26/02/2020) não revela o costumeiro acerto.
Com efeito, a ausência de notificação da parte devedora do contrato, para fins de comprovação da constituição em mora, não é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, e sim um dos requisitos para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
Ora, se o Apelado já sabia da data em que deveria adimplir as parcelas do financiamento, porque decorre de cláusula contratual, e deixa de honrar o compromisso, é prescindível a sua notificação para cumprir obrigação contratual, porque se trata de mora ex re. Logo, a falta ou a falha da notificação não pode ser vista como condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão.
Aliás, o próprio Decreto-Lei no 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe redação do §2° do art. 2o do citado dispositivo.
Dito isso, deixo registrado que a exegese correta da “constituição em mora” definida no Decreto-Lei 911/69 é a de condição para o deferimento, ou não, da liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, e não é pressuposto para o ajuizamento da ação.
No caso concreto, o tema concernente à falta da notificação extrajudicial do Apelado não é objeto de insurgência no apelo, sendo vedado ao Juízo ad quem se imiscuir, de ofício, em matéria não devolvida ao duplo grau.
No tocante à condenação do Apelante por ato atentatório à dignidade da justiça, vejo que não há motivos para o seu afastamento.
Rememorando o que foi relatado, ao receber a inicial, a Juíza a quo deferiu a busca e apreensão, e advertiu que o veículo não poderia ser removido da Comarca no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida liminar, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência.
O veículo foi apreendido em 29/10/2019, conforme Auto de Busca e Apreensão. Logo, o bem não poderia ser removido da Comarca nos próximos cinco dias úteis, ultimando-se em 05/11/2019 (terça-feira).
A decisão proferida no RAI 1018054-53.2019.8.11.0000 (26/02/2020), que revogou a medida liminar e deu causa à restituição do bem para o devedor fiduciante foi proferida em 12/12/2019, ou seja, quando já havia escoado o prazo de proibição de retirada do veículo da Comarca.
Isso significa que o Apelante não descumpriu a ordem judicial proferida no início do processo. A Juíza a quo foi clara ao dizer que, efetivada a busca e apreensão, o veículo não poderia sair da Comarca de Cuiabá no prazo de até 05 (cinco) dias, o qual é contado em dias úteis.
Portanto, se o bem foi levado para a Comarca de Goiânia/GO, a fim de ser leiloado, depois de ter decorrido o prazo para purgar a mora, não há falar em ato atentatório à dignidade da justiça.
Com efeito, considera-se ato atentatório à dignidade da jurisdição todo e qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar, tentar fraudar ou fraudar, reduzir a respeitabilidade e a importância social do sistema judiciário.
No caso dos autos, está claro que o Apelante não infringiu o artigo 77, inciso IV, do CPC, uma vez que cumpriu, com exatidão, a decisão jurisdicional de natureza provisória, e não criou embaraços à sua efetivação, uma vez que o Apelado não comprovou a purgação da mora dentro do prazo de 05 (cinco) dias.
Diante disso, a remoção do veículo da Comarca de Cuiabá para a Comarca de Goiânia/GO após o decurso do prazo legal para purgar a mora é perfeitamente aceitável, não se exigindo a análise do mérito da Ação de Busca e Apreensão, muito menos o exame do pedido liminar formulado no Recurso Instrumental.
Portanto, equivocada a parte da sentença que condenou o Apelante ao pagamento da multa de 20% em favor do Estado, porque não está configurado o ato atentatório à dignidade da justiça.
Da mesma maneira, não verifico motivos para condenar o Apelante por litigância de má-fé.
É sabido que litiga de má-fé a parte que atua em juízo, convencido de não ter razão, com ânimo de prejudicar o adversário ou terceiro, ou criar obstáculos ao exercício do seu direito. Vale lembrar, ainda, que a má-fé deve ser comprovada, e não meramente alegada pela parte adversa.
Na espécie, o Apelado obteve êxito em suspender os efeitos da busca e apreensão, já que, ao julgar o Instrumental 1018054-53.2019.8.11.0000, o Colegiado concluiu pela falta de constituição do devedor em mora.
Pelo que se dessume dos atos processuais praticados pelas partes, ao tomar ciência da decisão que revogou a medida liminar de busca e apreensão, o Apelante solicitou prazo para trazer o veículo de volta para a Comarca de Cuiabá e, aqui chegando, tentou de todas as formas restituir ao Apelado; todavia, o Apelado demostrou a intenção de não receber o bem de volta.
Não há nos autos o mínimo de provas no sentido de que o Apelante tenha se negado a devolver o automóvel. Muito pelo contrário, o Banco não recorreu da parte da sentença que determinou a restituição do bem, tampouco há prova de que agiu com a intenção de prejudicar o Apelado.
O conjunto fático-probatório indica que o Apelante não conseguiu restituir o bem, e isso não significa que não quis devolvê-lo. Assim, não há como sustentar que a postura do Apelante configura má-fé processual.
Portanto, também é de rigor a reforma da sentença neste capítulo para excluir a condenação por litigância de má-fé.
No que concerne ao bloqueio do valor do veículo, esta medida é perfeitamente adequada no caso judicializado, justamente porque o Apelante não logrou êxito em devolver o veículo depois de apreendido.
No entanto, o montante a ser devolvido para o consumidor Apelado não é, sabidamente, o valor integral do Renault Sandero Flex, prata, 2018/2019, placas QCU4379, no importe de R$ 35.393,00 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e três reais), segundo avaliação de 2019.
Se o Apelado pagou R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de entrada, mais 10 (dez) parcelas de R$ 875,45 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), é clarividente que o saldo a ser restituído é o valor do Veículo segundo a Tabela FIPE/2019, descontado o percentual relativo às 50 (cinquenta) parcelas remanescentes.
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram arbitrados no mínimo legal, ou seja 10% do valor atualizado da causa, não havendo amparo legal para sua redução.
- DO RECURSO INTERPOSTO POR OSVALDO SCHWARZ.
O Apelante requereu que o valor a ser reembolsado pelo Banco Apelado seja de R$ 35.393,00 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e três reais).
O apelo não merece prosperar pelos fundamentos já expostos no recurso do Banco Itaucard S.A.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Itaucard S.A. para excluir da sentença a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
Deixo de fixar honorários recursais em virtude de não serem devidos nos casos de parcial provimento.
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por Osvaldo Schwarz.
Deixo de majorar honorários recursais porque não houve a sua condenação ao pagamento de honorários na instância singela.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora